Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. CITAÇÃO
EDITALÍCIA. VÁLIDA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRIMEIRA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AULAS
PRÁTICAS. NÃO MINISTRADAS. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OBSERVADO.
1. As diligências efetuadas pelo juízo originário, com o fito de citar a sociedade empresaria ré, não se limitaram aos endereços descritos como sua sede empresarial.
1.1. O juízo de primeiro grau, mediante consulta ao sistema RENAJUD, diligenciou no endereço do representante legal pessoa jurídica requerida, tanto por AR quanto por Oficial de Justiça, sendo que as diligências efetuadas restaram infrutíferas.
1.2. Esgotadas todas as formas válidas para a citação da requerida, mostra-se válida a citação editalícia, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato processual.
2. Não há como considerar, nos termos do art. 413 do CC, o adimplemento substancial da avença entabulada entre as partes.
3. O ajuste firmado entre as partes tinha por escopo proporcionar a primeira habilitação de carro da parte autora/consumidora. Nesse sentido, era obrigação da requerida (autoescola) promover a realização das aulas práticas; bem como, providenciar junto ao DETRAN o agendamento do exame prático para o trâmite do processo de habilitação, o que não foi cumprido. De outro lado, a parte autora/consumidora adimpliu com a sua parte na avença, pagando integralmente pelos serviços contratados.
4. Tal situação demonstra claramente que não se pode considerar substancialmente adimplida a avença firmada entre as partes, tendo em vista que, sem a conclusão das aulas práticas, não há como o consumidor iniciar e/ou dar prosseguimento ao processo de habilitação de sua primeira CNH junto ao DETRAN. Portanto, não há como readequar equitativamente, nos termos do art. 413 do CC, a multa disposta no contrato de prestação de serviços consensualmente pactuada.
5. Recurso desprovido.